Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-98.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.
2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.